Tribunal: TJES
Processo: 5003831-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003831-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003831-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos. Por sua vez, o pressuposto da
necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, visto que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, tendo o paciente, supostamente, o domínio do fato de um incêndio aparentemente praticado como forma de retaliação a uma ação policial que envolveu a morte de uma pessoa na região.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

3
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003831-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO DA FONSECA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000249-70.2024.8.08.0014.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) não existe prova ou indício que demonstre ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; (ii) o paciente nunca praticou crime, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalha como pintor autônomo; (iii) não estão presentes indícios suficientes de autoria; (iv) a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente
Pablo da Fonseca Silva
, além dos investigados Pedro Henryk Oliveira de Souza Luppi e Adrian Pereira Rodrigues estão sendo investigados pela suposta prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, “c”, do Código Penal, e por integrarem organização criminosa com atuação voltada para a prática de tráfico ilícito de drogas e homicídios.

Com efeito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados aduzindo que, no dia 17/3/2024, na Rua Crisoberilo, 64, Vista da Serra, em Colatina, chegaram informações, via CIODES, de que um ônibus da Viação Joana D’Arc, que faz linha para o Bairro Boa Vista da Serra, estaria pegando fogo no ponto final, incêndio este que teria sido causado como retaliação pela morte de dois indivíduos em dias anteriores. Apurados os fatos, chegou-se ao nome dos indivíduos acima mencionados.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, visto que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, tendo o paciente, supostamente, o domínio do fato de um incêndio aparentemente praticado como forma de retaliação a uma ação policial que envolveu a morte de uma pessoa na região.

Nesse diapasão, a periculosidade da conduta é circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública (Nesse sentido: STJ, HC 829903/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/3/2024. DJe: 11/4/2024).

Assim sendo, o cárcere cautelar também é

adequad
o
aos fins a que se propõe, considerando as circunstâncias acima identificadas, não havendo que se falar na fixação de medidas cautelares alternativas, ao menos por ora.

Importante ressaltar, ainda, que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)